Tribunal: STF
Processo: RE 715400
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL ESTRANGEIRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Superior Tribunal de Justiça homologou sentença arbitral estrangeira valendo-se da aplicação da legislação pertinente ao caso, qual seja, a Lei nº 9.307/1996 (Lei de arbitragem) e o Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de questões constitucionais.



    2. As impugnações suscitadas pela agravante implicariam revisão dos fatos e provas colhidos nos autos, o que é inviável em face da Súmula 279/STF.



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.